Tribunal: TJBA
Processo: 0125785-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0125785-42.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL DO NASCIMENTO BRAIDA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLEIDE MORAIS

APELADO: BRC AUTOMOVEIS DE ALUGUEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGO BRUNO, CARLOS GONCALVES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Recursos de Apelação. Direito Civil e Processual Civil. Ação de
reintegração de posse convertida em perdas e danos. Desconsideração da personalidade jurídica.
Citação postal entregue a terceiro em endereço diverso do domicílio dos réus. Nulidade absoluta. Revelia decretada sem reabertura de prazo para contestação. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de julgamento imediato do mérito.
Recurso parcialmente provido. Retorno dos autos à origem.

I. Caso em Exame

1.
Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença proferida em ação de reintegração de posse convertida em perdas e danos, que julgou procedentes os pedidos iniciais após desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária extinta e redirecionamento da demanda aos sócios, decretando
-
lhes
a
revelia e condenando-os ao pagamento de aluguéis inadimplidos e indenização pela não restituição de veículos. Os apelantes suscitam nulidade da citação postal realizada em endereço de terceiros, nulidade da revelia e ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, além de alegarem fraude contratual e requererem a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça; (
II
) estabelecer se a citação postal realizada em endereço diverso do domicílio dos réus e recebida por terceiros é válida; (
III
) determinar se a decretação da revelia sem reabertura de prazo para contestação configura cerceamento de defesa; e (
IV
) verificar se é possível o julgamento imediato das teses de prescrição e fraude contratual em sede recursal, à luz da teoria da causa madura.

III. Razões de Decidir

3.
Os documentos de renda e contracheques acostados aos autos evidenciam a hipossuficiência econômica dos apelantes, autorizando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos
dos

artigos
98 e 99 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

4.
A citação válida constitui pressuposto indispensável para a formação regular da relação processual, em observância ao art. 239 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nulos os atos subsequentes quando demonstrado que as cartas citatórias foram entregues em endereço diverso do domicílio dos réus e recebidas por terceiros sem poderes de representação.

5.
A jurisprudência consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e deste Tribunal firmou entendimento de que a citação postal de pessoa física somente se aperfeiçoa quando recebida pelo próprio citando ou por pessoa legalmente autorizada, sendo inaplicável a teoria da aparência em hipóteses de entrega realizada em endereço estranho ao domicílio do réu.

6.
O comparecimento espontâneo dos apelantes supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, mas inaugura novo prazo para apresentação de defesa, de modo que a rejeição da exc
eção de
pré
-executividade seguida da imediata decretação da revelia configurou cerceamento de defesa, sobretudo diante da impossibilidade de produção da prova pericial grafotécnica requerida para aferição da autenticidade documental.

7.
As alegações de fraude contratual e prescrição demandam dilação probatória e apreciação originária pelo Juízo de primeiro grau, especialmente quanto à verificação da autenticidade das assinaturas e da ocorrência de eventuais causas interruptivas da prescrição, razão pela qual se mostra inviável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e comprometimento do direito de defesa.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Recurso de apelação conhecido e provido em parte, a fim de deferir a gratuidade da justiça, acolher a preliminar de nulidade de citação, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular processamento

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0125785-42.2009.8.05.0001, em que figuram, como apelantes,
RAQUEL DO NASCIMENTO BRAIDA
E
ALEX DAMASCENO SANTOS
, e, como apelado,
BRC AUTOMÓVEIS DE ALUGUEL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.